Tribunal: TJPA
Processo: 0801450-38.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801450-38.2021.8.14.0035

APELANTE: LENILSON NASCIMENTO NUNES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta diante de sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, IV, c/c art. 69, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos e 02 meses de reclusão e 160 dias-multa, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a reforma da dosimetria para afastar a negativação dos maus antecedentes e da conduta social, reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicar a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a negativação das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e da conduta social foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da atenuante da confissão espontânea com base em confissão extrajudicial não utilizada na sentença condenatória; e (iii) determinar se os delitos praticados configuram continuidade delitiva, afastando-se o concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar os maus antecedentes viola a Súmula 444 do STJ, sendo inviável atribuir efeitos condenatórios a procedimentos sem trânsito em julgado.

4.

A conduta social exige fundamentação concreta relacionada ao convívio social, familiar ou profissional do acusado, não sendo suficiente a referência genérica ao uso de drogas ou à suposta propensão criminosa.

5.

A dependência química constitui questão de saúde pública e não autoriza, por si só, a valoração negativa da conduta social.

6.

A agravante da reincidência não incide quando inexistente condenação transitada em julgado anterior à prática delitiva, nos termos do art. 63 do Código Penal.

7.

A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando a confissão é exclusivamente extrajudicial, o acusado é revel e não foi utilizada pelo magistrado como fundamento da condenação.

8.

A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

9.

Os delitos foram praticados em curto intervalo temporal, na mesma localidade e mediante idêntico modus operandi, evidenciando unidade de desígnios e preenchimento dos requisitos do art. 71 do Código Penal.

10.

A existência de vítimas distintas não impede o reconhecimento da continuidade delitiva quando presentes as mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução.

11.

Reconhecida a continuidade delitiva entre dois delitos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 sobre a pena-base.

12.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para negativar os maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena.

2.

A valoração negativa da conduta social exige fundamentação concreta relacionada ao comportamento social, familiar ou profissional do acusado.

3.

A confissão extrajudicial não utilizada como fundamento da condenação não autoriza a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

4.

A continuidade delitiva pode ser reconhecida mesmo diante de vítimas diversas, desde que presentes unidade de desígnios e semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução.

5.

Reconhecida a continuidade delitiva, afasta-se o concurso material e aplica-se a fração de aumento prevista no art. 71 do Código Penal.

6.

Preenchidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59, 63, 65, III, “d”, 68, 69, 71, 72, 77 e 155, §4º, IV. LEP, art. 66, III, “c”, e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 17 do TJPA; Súmula 231 do STJ; Súmula 444 do STJ; Súmula 545 do STJ; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.948.868/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.09.2023; STJ, HC 952.776/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024; STJ, AgRg no REsp 2.013.585/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.03.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.859.361/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.06.2021; TJPA, Apelação Criminal nº 0015771-43.2017.8.14.0006, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de apelação interposta por
LENILSON DO NASCIMENTO NUNES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §4º, IV, c/c art. 69, ambos do CP
, impondo-lhe a sanção de

07 (sete) anos de reclusão e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
.

Em suas razões recursais (ID 20762218), a defesa requer a reforma da
r. sentença
, para que seja readequada a pena ao mínimo legal, considerando a confissão espontânea e a ausência de fundamentação adequada para negativar as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e conduta social. Ademais, requer a aplicação da tese e crime continuado do art. 71 do Código Penal, afastando-se o concurso material do art. 69 do Código Penal.

As contrarrazões do Ministério Público (ID 20762221) firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, mantendo-se a condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 155, §4º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça requereu diligências (ID 22898021), acerca da possibilidade de celebração de ANNP com o acusado
Elione José Malheiro
.

O Ministério Público de primeiro grau aditou a denúncia (ID 25468624) para tão somente incluir o acusado
Elione José Malheiro
como incurso nas sanções punitivas do art. 180 do Código Penal, permanecendo inalterado os demais termos da peça acusatória.

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29028811).

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório
. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA
.

O apelo busca a reanálise da dosimetria, a fim de afastar, na primeira fase, a negativação das circunstâncias judiciais dos maus antecedentes e conduta social, pois o juízo de primeiro grau teria incorrido em erro ao valorar negativamente os vetores em apreço, utilizando-se de fundamentação em conjecturas e elementos subjetivos.

Segundo a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Para melhor apreciação da demanda, transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 20762208):

(...)

Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR o réu LENILSON DO NASCIMENTO NUNES, alcunha “beiçolina”, por infração ao art. 155, § 4º, IV, na forma do art. 69 (duas vezes), todos do código penal
, pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

·

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à
culpabilidade
, é normal à espécie

O
réu registra diversos antecedentes, inclusive já condenado, cuja execução está em andamento.

A
conduta social do réu foi aferida nos autos de forma negativa, se tratando de pessoa propensa a praticar furtos para mantença do vício em drogas.

A
personalidade
não restou esclarecida de forma negativa.

O
motivo
do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As
circunstâncias

não

são negativas.

As
consequências
são próprias do crime de furto, qual seja, subtração do patrimônio da vítima.

O
comportamento da vítima
em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 03 anos de reclusão e 60 dias multa.

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Incide a agravante da reincidência pelo que agravo a pena dos crimes
de furto para 03 anos e 06 meses de reclusão e 80 dias multa.

Não incide, na espécie, causas de aumento ou diminuição de pena.

Aplicando-se a regra do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CP, fica o réus CONDENADO DEFINITIVAMENTE a pena de 07 ANOS e 02 MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 160 dias multa.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

·

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente
SEMIABERTO
, tendo em vista ser reincidente.

·
DETRAÇÃO

Deixo de realizar a detração em razão do réu possuir execução de pena em andamento.

·

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

O réu não preenche os requisitos legais, uma vez que possui maus antecedentes.

·

DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA:

Não compete aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, III do Código Penal, pois o réu possui maus antecedentes.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Analisando a dosimetria, entendo assistir, parcialmente, razão à defesa. Explico.

Em relação aos
Maus Antecedentes
,
observo que o Juízo negativou a circunstância judicial em análise, sob o fundamento de que “
O réu registra diversos antecedentes, inclusive já condenado, cuja execução está em andamento”
. No entanto, da análise dos autos, verifica-se que o apelante era tecnicamente primário no tempo do crime, pois, conforme a certidão de antecedentes criminais ID 20762144, não há sentença condenatória com trânsito em julgado.

Desse modo, não é possível a negativação da referida circunstância com fundamento em “registros” em sua ficha criminal, dos quais refere-se a procedimentos em curso, conforme disposto na Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça:

"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base"
.

Portanto, considerar tais anotações equivaleria a atribuir efeitos penais condenatórios a situações ainda pendentes de julgamento definitivo, razão pela qual afasto os “maus antecedentes” utilizados para fundamentar a exasperação da pena-base.

Quanto a
conduta social
, fora negativada sob o argumento de que o apelante era “
pessoa propensa a praticar furtos para mantença do vício em drogas
”. No entanto, destaco que a conduta social se pauta na análise comportamental do acusado, no que se refere ao meio social, familiar e profissional, ou seja, à forma como ele se relaciona socialmente no contexto em que vive.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 33 DA LEI DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL JUGADA PROCEDENTE PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DECOTE DA VETORIAL ATINENTE À CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De fato, a Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015)" (RvCr n. 5.247/DF, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 14/4/2023) . 2. No caso vertente, contudo, verificou-se ter havido a hipótese do cabimento excepcional da ação revisional, pois, como bem consignado no aresto vergastado,
"o fato da requerente estar desempregada, ser usuária de drogas e supostamente viver da prostituição, não podem servir como justificativa para ensejar a negativação da conduta social.

De igual modo, a situação desemprego não possui o condão de fazer presumir que 'assumiu uma postura nociva perante a sociedade', passando a praticar delitos".
3.
Ou seja, "simples menções genéricas à ausência de ocupação lícita, mendicância ou alcoolismo por parte do agente não servem como fundamento válido para valorar de forma negativa a conduta social, que corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" (HC n. 613.959, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/10/2020).
4. Na hipótese, ante a patente ilegalidade no recrudescimento da basilar tendo em vista a utilização de fundamentação inidônea para tal mister, não se vislumbra erronia no expediente adotado pela Corte de origem, que inclusive poderia tê-lo feito de ofício, razão pela qual é de se manter os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1948868 SC 2021/0255518-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023)

Nesse sentido, entendo que a fundamentação apresentada carece de elementos concretos relacionados ao convívio social, familiar ou profissional do acusado, somados a impossibilidade de considerar, isoladamente, o vício em drogas como justificativa idônea a negativar sua conduta social, haja vista que a dependência química refere-se a uma questão de saúde pública, não ensejando, automaticamente, como elemento de maior reprovabilidade social. Logo, entendo pela reforma da negativação, fixando a neutralidade de tal critério.

Desse modo, considerando a ausência de negativação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

2ª fase:

Verifica-se que o juízo de primeiro grau aplicou a agravante da reincidência, no entanto, conforme já exposto acerca dos maus antecedentes,
verifica-se que o apelante era tecnicamente primário no tempo do crime, ante a ausência de sentença condenatória com trânsito em julgado, contando apenas anotações de inquéritos em curso na certidão de antecedentes criminais (ID 20762144).

Desse modo, não há o que se falar em reincidência, circunstância em que o agente pratica novo crime após já ter sido condenado definitivamente por outro delito anterior, conforme dispõe o art. 63 do Código Penal,
motivo em que afasto a sua aplicação
.

No que tange ao pedido da defesa de aplicação da atenuante da confissão, entendo que não merece prosperar. Em que pese o acusado ter confessado extrajudicialmente, ID 20762137 – p. 01, não houve a sua oitiva em juízo devido a decretação de sua revelia.

Além disso, não se verifica,
in casu
, que o juízo de primeiro grau considerou a confissão extrajudicial para fins de seu convencimento acerca da autoria do apelante. Pelo contrário, consta apenas que “
Conforme se infere da prova oral colhida, acima transcrita, há elementos suficientes para condenação do réu”
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONFISSÃO INFORMAL NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que negou a aplicação da atenuante da confissão espontânea ao paciente, condenado por furto qualificado. A defesa argumenta que, ainda que a confissão tenha sido informal e não utilizada na sentença, seria devida a aplicação da referida atenuante, com base no art. 65, III, d, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) determinar se é possível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando esta é informal e não foi utilizada para fundamentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. 4.
A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) requer que a confissão seja formal e que tenha sido considerada pelo juiz na fundamentação da sentença condenatória, conforme interpretação da Súmula 545/STJ
. 5. No caso concreto, a confissão mencionada é informal, relatada exclusivamente por policiais, e não foi utilizada como fundamento para a condenação, sendo, portanto, inaplicável a atenuante. 6.
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a confissão informal, quando não utilizada como fundamento da condenação, não gera direito à redução da pena pela atenuante da confissão
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 952776 SC 2024/0386786-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2024, destaquei).

Desse modo, não há o que falar na aplicação da atenuante de confissão, motivo em que fixo a pena intermediária
em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas
.

No tocante ao pedido de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, em razão da incidência de circunstâncias judiciais favoráveis e a incidência de atenuante, entendo que restou prejudicado o pedido.

Insta destacar que, ainda na hipótese de reconhecimento de atenuante, o que não se aplica ao presente caso, esbarraria no entendimento já pacificado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça dispõe:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

De modo que, como se pode observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestam a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
motivo em que não merece acolhimento o referido pleito.

3ª fase

Não se fazem presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

DA CONTINUIDADE DELITIVA.

A defesa requer a aplicação da tese de continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal sob o argumento de que os crimes praticados por
LENILSON DO NASCIMENTO NUNES
ocorreram em um curto espaço de tempo e sob circunstâncias semelhantes.

Entendo que o requerimento merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o juízo aplicou o concurso material, o qual refere-se à pluralidade de condutas e pluralidade de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, o que ensejou na soma das penas aplicadas.

No caso em tela, entendo que os fatos narrados preenchem os requisitos da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal, quais sejam: pluralidade de condutas, dois ou mais crimes da mesma espécie e elo de continuidade pelas mesmas condições de tempo, espaço e maneira semelhante de execução.

Com efeito, conforme depreende-se da peça acusatória, os delitos foram praticados em curto intervalo temporal, sendo o primeiro furto cometido no dia 26/10/2021 e o outro no dia 27/10/2021, na mesma comunidade, mediante idêntico
modus operandi
consistente na subtração de telhas, revelando contexto único de atuação criminosa e unidade de desígnios.

Ademais, a prova oral produzida em juízo evidencia que as condutas se desenvolveram de forma sequencial e interligada, inclusive com destinação comum dos bens subtraídos, circunstâncias que autorizam reconhecer os fatos subsequentes como continuação do primeiro,
afastando-se, assim, a incidência do concurso material previsto no art. 69 do Código Penal.

Em que pese a existência de mais de uma vítima, por si só, não afasta a incidência da continuidade delitiva, quando preenchido os requisitos objetivos e subjetivos, mesmas condições de tempo e lugar, bem como a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CONCUSSÃO. CRIMES PRATICADOS CONTRA CINCO VÍTIMAS DIFERENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos ( AgRg no HC n. 618.292/SC, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe 17/2/2021). Precedentes. 2. O fato de os crimes terem sido praticados contra vítimas diversas não impede o reconhecimento do crime continuado, notadamente quando os atos tiverem sido praticados no mesmo contexto fático (AgRg no REsp 1359778/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 26/03/2015). Precedentes. 3. A conduta praticada pelo réu configura o crime de concussão, pois, valendo-se de sucessivos pedidos, feitos de forma capciosa, mensalmente (sempre por volta do dia 10 de cada mês, quando eram pagos os terceirizados), exigia dinheiro das vítimas, transportadores escolares, que entregavam as quantias solicitadas, por fundado temor de serem prejudicados no desenvolvimento do contrato que possuíam, haja vista a condição do réu, de diretor de transportes, ao qual eram ligados. Assim, a Corte de origem deixou claro, ao delinear a moldura fática dos crimes, que, embora praticadas contra vítimas diversas, é inegável serem semelhantes as circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução, o que caracteriza a continuidade delitiva. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1859361 SC 2021/0079544-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021, destaquei).

Desse modo, aplico o instituto da continuidade delitiva do art. 71 do Código Penal, e ainda, considerando o cometimento de 02 crimes, fixo o aumento na fração de 1/6, nos termos da Súmula 659
[1]
do Superior Tribunal de Justiça,
tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

No que tange à pena pecuniária,
fixo o montante definitivo de 11 (onze) dias-multas
, tendo em vista que o art. 72 do Código Penal não é aplicável ao crime continuado, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REFORMA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 72 DO CP. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 – O recorrente foi condenado por ter invadido uma residência, na companhia de comparsas, armados e, de lá, subtraído o patrimônio de quatro vítimas distintas, sendo reconhecido na Delegacia e em juízo, tornando incontestes autoria e materialidade delitivas, tanto que não são objetos do presente recurso. 2 – A dosimetria das penas encontra-se bem fundamentada, ancorada em elementos concretos dos autos, mostrando-se, o quantum de pena, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção dos crimes, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais. 3 – As penas de multa, no caso do concurso de crimes, são aplicadas distinta e integralmente, nos termos do art. 72 do CP. 4 –
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 72 do Código Penal é aplicada às hipóteses de concurso formal (como é o caso dos presentes autos) ou material, apenas não incidindo o referido dispositivo aos casos em que há reconhecimento da continuidade delitiva.
5 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0015771-43.2017.8.14.0006 - Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2023-06-12, destaquei)

Por fim, nos termos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem especificadas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Prejudicada a análise da suspensão condicional da pena, do art. 77 do Código Penal, diante da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Eventual detração penal a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

03. DO DISPOSITIVO

Portanto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, bem como excluir a utilização de inquéritos e ações penais em curso para fins de negativação dos maus antecedentes, em observância à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, para reconhecer a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, em substituição ao concurso material anteriormente aplicado.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora relatora

[1]
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Belém, 20/06/2026